Tribunal: TJMT
Processo: 1026463-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026463-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (AGRAVANTE), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (AGRAVANTE), LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (AGRAVANTE), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BERNARDELLI JUNIOR - CPF: 010.313.901-03 (ADVOGADO), MANUELA LEITE CARDOSO - CPF: 037.657.437-20 (ADVOGADO), MARIANGELA DE MENEZES NUNES VIEIRA DE SOUSA - CPF: 773.614.907-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE PASSIVA
–
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O CREDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – POSSIBILIDADE –
QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO COM A REMISSÃO DO PAGANTE
– RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR COOBRIGADO PELO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – PRETENSÃO AUTÔNOMA DO ADVOGADO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS – DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EFETUADO NOS AUTOS INSUFICIENTE À SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO – PRECOCE DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o credor tem o direito de exigir e receber a dívida de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, sendo que o pagamento parcial efetuado por um deles não o libera da solidariedade em relação ao valor restante (CC, art. 275). Contudo, caso referido pagamento parcial seja acompanhado da remissão deste devedor pelo credor, não se aproveitarão os demais, ‘senão até à concorrência da quantia paga ou relevada’ (CC, art. 277)
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.478.262/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/10/2014, DJe de 7/11/2014), assim, “
s
e, na transação, libera-se o devedor que dela participou com relação à quota-parte pela qual era responsável, ficam os devedores remanescentes responsáveis somente pelo saldo que, pro rata, lhes cabe
” (
STJ - Quarta Turma -
AgRg no REsp n. 1.002.491/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/7/2011). 2. Diante de manifesta insuficiência do valor voluntariamente deposito nos autos pelo devedor, já que a prática do ato precedeu o julgamento do recurso de apelação, em que a alteração do desfecho decisório, com a significativa majoração do valor da condenação, este que foi o parâmetro adotado à fixação da verba honorária, revela-se prematura e indevida a extinção do feito com resolução do mérito por reconhecimento de satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, MAGDALENA CÂNDIDA DA SILVA e LÍVIA COSTA DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0006947-95.2011.8.11.0004), ajuizada
por
VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra a primeira agravante (Transportadora Brasil Central Ltda), esta
que denunciou a lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.,
homologou o acordo celebrado entre a exequente Viação Xavante e a litisdenunciada Bradesco Seguros, no qual elas transacionaram a respeito de parte da obrigação principal,

e considerando que, diante do depósito realizado nos autos, a Seguradora/executada satisfez a obrigação assumida perante à exequente, assim como procedeu com o “
cumprimento voluntário da obrigação de pagar as verbas sucumbenciais devidas às advogadas
”, as aqui agravantes Magdalena e Lívia, em decorrência da condenação na lide secundária (denunciação da lide), com fulcro no art. 487, III, “b”, CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito em relação à Bradesco Seguros, determinando o seu prosseguimento em relação ao saldo remanescente perseguido nos autos (cf. Ids. nº 124665656 e 131241665 dos autos de origem).

As agravantes sustentam que, considerando que “
a requerida

Transportadora Brasil Central e a seguradora litisdenunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros foram condenadas solidariamente
(ao pagamento da)
indenização
”, e que, uma vez que “
a seguradora é responsável solidária nos limites do contrato de seguro neste caso, conforme determinado na sentença transita em julgado, e existindo saldo de importância segurada que lhe obrigue ao pagamento da indenização integral definida nos autos, validar um acordo em que a seguradora promova apenas parcialmente a quitação da dívida, (mas) que lhe isenta da responsabilidade pelo saldo remanescente, é contrariar a coisa julgada
”.

Afirmam que a decisão agravada está “
permitindo verdadeira anomalia jurídica, pois, ao mesmo tempo em que homologa acordo que concede quitação integral dos valores discutidos nesta ação em relação à Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, permite que o cumprimento de sentença continue apenas em relação à Transportadora Brasil Central Ltda, que teve reconhecido por sentença o direito de ser ressarcida da condenação destes autos nos limites da apólice em razão da existência de contrato de seguro, tanto que a denunciação da lide foi julgada procedente, possibilitando que tal direito fosse exercido diretamente dentro desta mesma ação
”; argumentam que, no mínimo, o “
item 5 do acordo supracitado não tem validade jurídica, considerando o comando jurisdicional (transitado em julgado) contido na parte dispositiva da sentença de primeiro grau que decidiu acerca da responsabilidade solidária da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros nos limites do contrato de seguro
(...)
, pois as partes não poderiam transacionar de forma contrária à disposição do comando jurisdicional, sobretudo em prejuízo de outrem que não participou do acordo
”, ressaltando, nesse sentido, que a “
manutenção das decisões agravadas que homologaram a parte do acordo determinando a continuidade da execução apenas em relação à requerida afronta as disposições finais do artigo 275 do CC
”.

Impugnam, em outra frente, a conclusão decisória de que o depósito efetuado nos autos pela executada/litisdenunciada Bradesco Seguros foi suficiente a quitar os honorários advocatícios devidos às advogadas Magdalena e Lívia arbitrado em razão do resultado da lide secundária, eis que desconsiderou que referido depósito “
foi realizado com base na condenação inicial e provisória, prevista na sentença de Primeiro Grau que representa valor significativamente menor que a condenação final
”, já que “
a decisão de Segundo Grau majorou em cerca de 5 vezes a reparação por danos materiais devidos pela requerida e a litisdenunciada de forma solidária
”, como também que, do valor consignado em Juízo (R$ 101.307,84), de acordo com o “
acordo celebrado entre denunciada e autora,
(...)
R$ 92.865,52 seriam retirados do referido depósito, assim, o saldo restante seria de R$ 8.442,32, valor este que, mesmo que tenha sofrido correções monetárias, é absolutamente insuficiente para saldar a dívida da denunciada perante estas advogadas, hoje no valor atualizado R$ 46.524,01
”; além disso, queixam-se de que

a decisão agravada ofendeu “
os princípios da legalidade e razoabilidade destacados anteriormente, além de afrontarem o devido processo legal, já que não determinou a intimação da parte executada, que por obediência ao princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja decretada a extinção do feito em relação à

“
condenação da lide principal em razão da transação ocorrida entre Autora e Litisdenunciada,
(...)
ou, alternativamente, para reconhecer o cumprimento parcial da obrigação, considerando-se os depósitos realizados pela litisdenunciada, determinando-se a continuidade da execução promovida por Viação Xavante Ltda em face de Transportadora Brasil Central Ltda e da listidenunciada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
”, e, em todo caso, seja determinado “
o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença
(...)
referente aos honorários de sucumbência da Lide Secundária
”
(cf. Id. nº 189519669).

A decisão vinculada ao Id. nº 191088194 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada Viação Xavante ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 191392163, enquanto

a agravada Bradesco Seguros contrarrazoou junto ao Id. nº 195351176, ambas dando pontual combate ás razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, o feito de origem diz respeito à fase de cumprimento de sentença integrante dos autos da ação de indenizatória ajuizada pela agravada Viação Xavante
contra a agravante Transportadora Brasil Central Ltda, esta
que denunciou a lide à agravada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.,
sendo o título executivo judicial composto pela conjugação dos seguintes dispositivos decisórios:

Sentença:
“124. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, CONDENO solidariamente a requerida e a seguradora denunciada à lide, esta última nos limites do contrato de seguro - apólice n.540186 (436 990 244 540186/02/45), no pagamento do valor de R$21.341,17 (vinte e um mil trezentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) a título de indenização por danos materiais em favor da autora VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

125. Julgo improcedente o pedido de danos morais e lucros cessantes.

126. Com relação à requerida, deve incidir juros de mora e correção monetária desde o momento do efetivo prejuízo ou desembolso efetuado, devendo os juros serem calculados à base de 1% ao mês (art.406, do CC), com correção monetária calculada pelo INPC. E, com relação à litisdenunciada deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (15/08/2012, art.405, do CC) e correção monetária desde a prolação desta sentença (Súmula n.362, do STJ), com base no INPC.

127. Com relação à lide primária, considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios, devendo a parte autora responder pelo importe de R$4.000,00 e a requerida no valor de R$2.000,00 em favor do patrono da parte adversa, com fundamento no art.85, §8º, do CPC.

128. Com relação à lide secundária, CONDENO a litisdenunciada no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

129. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a autora, o requerido e a denunciada à lide no pagamento de custas processuais pro rata.

130. Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

131. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.” (cf. Id. nº 52394531 dos autos de origem)

Acórdão:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar as rés/apeladas ao pagamento de indenização a título de dano material, mais precisamente, ao ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do ônibus envolvido no acidente discutido na lide, cujo exato
quantum
indenizatório deve ser apurado de acordo com o critério acima especificado, a ser acrescido de correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Frente à modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada uma das partes da lide principal (autora Viação Xavante e ré Transportadora Brasil Central), inclusive honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.” (cf. Id. nº 110163786 dos autos de origem)

Em breve recapitulação dos eventos que importam à presente discussão recursal, o acórdão exequendo transitou em julgado em 09.02.2023, e, em 30.03.2023, com a decisão a admitindo o processamento do pedido formulado pela Viação Xavante, foi deflagrado o início da fase de cumprimento de sentença (cf. Id. nº 113961232 dos autos de origem).

Em 25.04.2023, a autora Viação Xavante e a litisdenunciada Bradesco Seguro celebraram acordo extrajudicial envolvendo o débito objeto da lide, tendo a Seguradora/executada assumido a obrigação de depositar nos autos o valor ajustado para adimplir com a sua quota-parte da dívida e, em compensação, a exequente comprometeu-se a exonerá-la da o

, com renúncia à solidariedade, de modo que a execução do saldo remanescente prosseguisse somente em relação à Transportadora Brasil Central (cf. Id. nº 116173721 dos autos de origem).

Em 02.05.2023, as agravantes Magdalena Cândida da Silva e Lívia Costa de Sousa, advogadas constituídas pela ré/agravante Transportadora Brasil Central Ltda, pleitearam o cumprimento de sentença no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em virtude do resultado da lide principal (cf. Id. nº 56912047 dos autos de origem), e, mais tarde, em 23.06.2023, as agravantes/advogadas requereram o cumprimento de sentença no que tange aos honorários de sucumbência devidos em razão do êxito na lide secundária (cf. Id. nº 121437231 dos autos de origem).

Em 01.08.2023, sobreveio a decisão ora hostilizada, em que o MM. Juiz homologou o acordo celebrado entre a exequente Viação Xavante e a executada Bradesco Seguros, e, por considerar suficiente o depósito efetuado nos autos, seja para o adimplemento da obrigação principal, seja à quitação da verba honoraria sucumbencial devida às advogadas da Magdalena e Lívia, extinguiu o processo com resolução do mérito em relação à Seguradora/executada (cf. Id. nº 124665656 dos autos de origem).

Em complemento, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pelas ora agravantes na sequência, em específico ao questionamento à validade do acordo firmado sem a anuência da Transportadora Brasil Central e à extensão dos efeitos jurídicos de sua homologação, o MM. Juiz consignou o seguinte:

“Não merece acolhimento os embargos de declaração formulado sob o id.125507337, pois não existem vícios para serem sanados na decisão embargada, tampouco ofensa à coisa julgada.

O título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença diz respeito à responsabilidade civil solidária, de modo que os executados respondem pela totalidade da dívida, observados os limites do contrato de seguro – apólice 540186 (436 990 244 540186/02/45- id.52394531).

Além disso, o art.275, do Código Civil, disciplina que na solidariedade passiva o credor tem a faculdade de exigir e receber, de qualquer dos codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Sendo assim, é legítima a transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários, assim como a quitação de parte dos valores da condenação, circunstância que não extingue a obrigação dos demais codevedores com relação aos valores remanescentes do débito. Deve, assim, a execução prosseguir em relação ao saldo remanescente.” (cf. Id. nº 131241665 dos autos de origem)

É irretocável a conclusão decisória nesse ponto.

Os efeitos jurídicos decorrentes da quitação parcial do débito, efetivada por um dos devedores solidários, no tocante à subsistência da obrigação comum em relação aos demais coobrigados, são peremptoriamente disciplinados nos arts. 275 e 277 do Código Civil, sendo, pois,
perfeitamente possível e válida a
transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários, a fim de dispor sobre a quitação parcial do débito, e não de sua totalidade, permitindo àquele cobrar o restante do crédito dos demais codevedores solidários; além disso, de acordo com a literalidade do texto do art. 282 do CC, “
o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores
” (“caput”), sendo que, “
se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais
” (parágrafo único).

Com efeito, ao se debruçar sobre a questão dos “
reflexos da transação operada entre os credores e o codevedor
”, incluindo a tese de que, “
por se tratar de obrigação solidária, ensejariam a quitação do débito também em relação a sua obrigação, na dicção do § 3º do artigo 844 do Código Civil
”, o STJ já decidiu que “
a transação realizada entre codevedor solidário e o credor somente enseja a extinção da dívida em relação aos demais devedores, nos termos do § 3º do artigo 844 do Código Civil, se a referida contratação abarcar a dívida em comum, como um todo. Diversamente, caso a quitação decorrente da transação referir-se, apenas, à parte da dívida, os demais devedores permanecerão vinculados ao débito, solidariamente, descontado, contudo, o valor afeto ao pagamento parcial
”, assentando que, “
na solidariedade passiva, constituída para atender os interesses do credor, a este é dada a possibilidade de cobrar integralmente o débito de um dos devedores solidários, sem que tal proceder encerre qualquer ato de liberação em relação aos demais devedores. Da mesma forma, o credor pode cobrar de cada devedor a respectiva quota-parte da dívida em comum, hipótese em que o pagamento por um dos devedores (de sua parte, tão-somente) não importa, a toda evidência, na quitação integral da obrigação. Por óbvio, nesse caso, os demais devedores permanecerão obrigados solidariamente pelo remanescente do débito (descontado, portanto, o valor referente ao pagamento parcial)
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1170239/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 21/05/2013, DJe 28/08/2013).

Em outras palavras, “
o credor tem o direito de exigir e receber a dívida de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, sendo que o pagamento parcial efetuado por um deles não o libera da solidariedade em relação ao valor restante (CC, art. 275). Contudo, caso referido pagamento parcial seja acompanhado da remissão deste devedor pelo credor, não se aproveitarão os demais, ‘senão até à concorrência da quantia paga ou relevada’ (CC, art. 277). Nesse passo, dúvidas não há que o pagamento ou remissão parcial diminui o valor total do débito, a questão mesmo é exatamente saber qual o montante que deve ser abatido
”, e, quanto a esse ponto, considerando que, “
ao renunciar à solidariedade, não poderá o credor agravar a situação dos demais devedores, não podendo imiscuir-se nas relações internas desses para privilegiar a posição de um; portanto, os coobrigados solidários ‘só responderão pelo total da dívida, deduzidas as quotas referentes àquelas em relação aos quais o credor renunciou à solidariedade. É princípio idêntico ao aplicável em matéria de remissão de dívida de um dos coobrigados’ (WALD, Arnoldo. Op. cit., p. 63)
”, tem-se que “
a remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.478.262/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/10/2014, DJe de 7/11/2014).

Em julgado mais recente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte.

3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.087.730/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Observo, no mais, que, além de não fazer sentido do ponto de vista jurídico a tese recursal de violação à coisa julgada, é totalmente infundado o temor externalizado pela executada/agravante
Transportadora Brasil Central em relação ao exercício do seu direito de regresso, afinal, reportando-me novamente á orientação da Corte Superior, “
i
nstaurada e julgada a denunciação da lide, obtendo-se um título executivo judicial na ação regressiva, por consectário lógico, deve ser autorizado, no mesmo processo, o início do correspondente cumprimento de sentença, por se tratar de direito subjetivo do denunciante.
(...)
. Na hipótese, a transação ocorrida na lide principal entre o autor/exequente e o réu/denunciante, além de não ter prejudicado a denunciada (a dívida atualizada acabou sendo substancialmente reduzida), não pode ser fundamento para a extinção automática da demanda de regresso, seja porque a denunciação da lide deve correr simultaneus processus, garantindo celeridade e economia processual, seja porque a condenação do litisdenunciado não interfere na relação jurídico-substancial entre o denunciante e a parte contrária
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.338.907/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2020, DJe de 4/8/2020).

Eis, a propósito, a ementa do referido precedente:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR QUE ADQUIRE VEÍCULO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. NUMERAÇÃO DUPLICADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DEMANDA REGRESSIVA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. TRANSAÇÃO OCORRIDA NA LIDE PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A denunciação da lide é intervenção de terceiros com natureza jurídica de ação, cuja pretensão está associada ao direito de regresso, não ensejando, porém, a formação de outro processo, e sim de duas demandas que serão decididas por uma mesma sentença. O mote de sua existência é justamente permitir, com arrimo no princípio da economia processual, que o titular do direito exerça, no mesmo processo em que demandado, a sua pretensão ressarcitória (ação de garantia). 2. Instaurada e julgada a denunciação da lide, obtendo-se um título executivo judicial na ação regressiva, por consectário lógico, deve ser autorizado, no mesmo processo, o início do correspondente cumprimento de sentença, por se tratar de direito subjetivo do denunciante. 3. Ademais, a ausência de trânsito em julgado da denunciação da lide não pode ser tida como impeditivo do cumprimento de sentença da ação regressiva, uma vez que a coisa julgada apenas influencia a estabilidade do título, autorizando a instauração da execução provisória da sentença. 4. Na hipótese, a transação ocorrida na lide principal entre o autor/exequente e o réu/denunciante, além de não ter prejudicado a denunciada (a dívida atualizada acabou sendo substancialmente reduzida), não pode ser fundamento para a extinção automática da demanda de regresso, seja porque a denunciação da lide deve correr simultaneus processus, garantindo celeridade e economia processual, seja porque a condenação do litisdenunciado não interfere na relação jurídico-substancial entre o denunciante e a parte contrária, seja porque o cumprimento (provisório) de sentença é uma fase do processo de conhecimento. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.338.907/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2020, DJe de 4/8/2020)

Já no que concerne à declaração de satisfação da obrigação (honorários advocatícios sucumbenciais) titularizada pelas advogadas/agravantes em face da executada Bradesco Seguros, em reforço ao entendimento exposto anteriormente, ao julgar os embargos de declaração interpostos pelas agravantes na origem, o MM. Juiz enfatizou apenas que, “
n
a petição apresentada em
02 DE MAIO 2023
sob o id. 56912047, as credoras e advogadas Magdalena e Lívia apresentam como devida a quantia de
R$ 21.187,36
, (sendo que)
o deposito de tais valores já havia sido feito nos autos pela seguradora sucumbente em data pretérita, em
14 DE JANEIRO 2023
(id.110163545), assim, não há se falar em incidência de multa e honorários advocatícios previstos no §1º do art.523 do CPC face ao adimplemento voluntário da obrigação de pagar
”
(cf. Id. nº 131241665 dos autos de origem).

Revisão dos autos mostra que, aqui, sim, as agravantes têm razão ao criticar a conclusão estabelecida na decisão agravada, eis que, conforme evidencia a retrospectiva realizada no início desta exposição decisória, na petição vinculada ao I
d. nº 56912047
(ref. ao feito de origem), as advogadas
Magdalena e Lívia especificamente requereram a intimação da Viação Xavante Ltda, e não da Bradesco Seguros, para que realizasse o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 21.749,40, de acordo com a distribuição dos ônus

sucumbenciais definida à lide principal (50% para cada parte), enquanto que o pedido em face da Seguradora somente veio a ser formulado no Id. nº 121437231, quando, então, em razão do resultado na lide secundária, as advogadas pediram a intimação da Bradesco Seguros para que promovesse o pagamento do valor de
R$ 44.747,33;
para além disso, é evidente a insuficiência do depósito efetuado pela Bradesco Seguros naquela ocasião, uma vez que o ato precedeu o julgamento do recurso de apelação, de modo que os seus cálculos obviamente não levaram em conta a variação do valor da condenação decorrente da alteração do desfecho decisório provocada pelo parcial provimento do recurso da parte autora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada no que se refere à extinção do processo em relação à pretensão executória das advogadas/agravantes Magdalena e Lívia em desfavor da executada/agravada Bradesco Seguros, devendo ser retomado o processamento do feito executivo nesse particular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024